Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701173-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO, RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação dos agravados foi devolvido sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 14817698). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do agravado Raimundo Alves de Carvalho, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator